Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-76.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO FAMILIAR. VULNERABILIDADE SOCIAL E EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. ENTREGA IRREGULAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por M. I. F. DE S. contra sentença que decretou a perda do poder familiar em relação à filha A. J. F. DE S., nascida em 01/07/2024, acolhida em serviço de família acolhedora desde 08/07/2024. A sentença determinou o cadastramento da criança para adoção, diante da ausência de condições mínimas da genitora para o exercício da maternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o esgotamento das tentativas de reintegração familiar; (ii) a genitora reúne condições materiais, emocionais e sociais para reassumir os cuidados com a filha; (iii) a destituição do poder familiar atende ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os relatórios PIA e os estudos psicossociais indicam instabilidade emocional e social da genitora, ausência de vínculo afetivo com a criança, negligência nos cuidados e tentativa de entrega irregular da filha a terceiros. 4. A criança permaneceu integralmente em acolhimento desde o nascimento, sem convivência efetiva com a mãe, que não compareceu à audiência de oitiva e realizou visitas esporádicas. 5. A rede de apoio familiar é frágil e não se mostrou apta a assumir os cuidados com a criança. 6. A destituição do poder familiar é medida excepcional, mas adequada ao caso, diante da ausência de perspectiva concreta de reintegração e da necessidade de garantir o desenvolvimento saudável da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de condições mínimas para o exercício da maternidade, aliada à negligência e à tentativa de entrega irregular da criança, autoriza a destituição do poder familiar. 2. A permanência prolongada em acolhimento, sem perspectiva de reintegração, compromete o desenvolvimento da criança e justifica sua colocação em família substituta.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.638, incisos II e V; ECA, arts. 22 a 24 e 39, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022.